Tribunal: TJSP
Processo: 1003519-62.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - NB 521.781.225-3 - EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO - COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - VIABILIDADE.
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELAS NA COLUNA E LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - NB 521.781.225-3 - EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO - COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - VIABILIDADE.
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELAS NA COLUNA E LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003519-62.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARILEIDE PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos da autarquia
e oficial, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18501
APELAÇÃO No 1003519-62.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADA: MARILEIDE PEREIRA DA SILVA.
JUIZ: DR. CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
CONVERSÃO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
PREVIDENCIÁRIO
-
NB
521.781.225-3 - EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO -
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - VIABILIDADE.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
SEQUELAS
NA
COLUNA
E
LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
PRESENTES
NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA.
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA
-
ADMISSIBILIDADE.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia contra a r. sentença de
fls. 270/273, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária
promovida por costureira, condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-acidente com
abono anual e conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário,
em razão de sequelas na coluna e LER/DORT nos membros superiores, a partir da
cessação do auxílio-doença (15.05.2017).
Apelou o ente público sustentando, de modo conciso, não se
encontrarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do auxílio-acidente;
subsidiariamente, pugnou pela fixação do termo inicial desde o dia seguinte a cessação
do auxílio-doença em 03.06.2017 e não como constou no r. julgado (15.05.2017) por
erro material; defendeu a aplicação da Lei no 11.960/09 na correção monetária até a data
da conta de liquidação; por fim, pleiteou seja provido o recurso.
Apelo tempestivo, processado e com contrarrazões. Há recurso de
ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se que serão analisados em conjunto os recursos da autarquia e
de ofício.
Insta salientar, de pronto, encontrar-se o laudo pericial produzido
nestes autos dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde da obreira,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
técnico do INSS, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento do Julgador, inclusive deste Relator.
Dito isto, o recurso de apelação da autarquia não merece guarida, pois,
no caso em lume, não pode ser olvidado que de acordo com o laudo judicial ultimado
nos autos - fls. 239/249 -, elaborado, aliás, com lisura, sem vícios ou contradições, a
infortunada apresenta sequelas na coluna e LER/DORT nos membros superiores que
determinam sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, inexistindo dúvida
acerca do nexo causal-concausal, conforme observado pelo perito judicial.
Nesta esteira, concluiu o jurisperito às fls. 248:
“... existe déficit funcional de membro superior e coluna a ser
considerado pela sintomatologia crônica e, potenciais descompensações, com possibilidade de crises sintomáticas
limitantes, e que pode agravar com complicações importantes em
situações de sobrecarga envolvendo as estruturas acometidas.
A condição atual é definitiva reduz a capacidade laborativa da
Autora devido as restrições impostas para atividades que demandem
maiores exigências funcionais de membro superior e coluna...
(...) Há, portanto, incapacidade laborativa parcial e permanente
a ser considerada na presente avaliação pericial...”.
E, ainda, sobre o nexo causal o laudo judicial constatou às fls.
247/248:
“... Avaliado o trabalho da Autora in loco é de se reconhecer
que fatores de riscos ocupacionais valorizáveis estiveram presentes
durante o desenvolvimento do quadro, e, portanto, cabível o
reconhecimento de nexo causal entre as afecções estudadas e o
trabalho.
Ressalte-se, como já referido, que há comunicação de acidente
de trabalho emitida pela empregadora sobre o quadro de mãos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
punhos, com mesmo entendimento...
(...) também cabível o reconhecimento de nexo causal entre o
quadro de coluna e o trabalho,
Ao final o perito concluiu às fls. 249:
“...Há incapacidade laborativa parcial e permanente...”.
Assim, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o auxílio-
acidente, uma vez constatada, por meio do laudo pericial, a parcial e permanente
incapacidade laboral da autora; ademais, as atividades exercidas ofereciam risco
potencial para as lesões, inexistindo, portanto, dúvida acerca do nexo causal/
concausal.
Sobre o tema, segue o ensinamento, desta 16a Câmara de Direito
Público, in verbis:
Acidentária - LER em membros superiores - Incapacidade
laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados -
Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro
que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de LER em
membros superiores, com redução parcial e permanente da
capacidade laborativa.Dou parcial provimento ao recurso
oficial e do INSS (negrito no original). (Apelação sem revisão no
9148776-42.2007.8.26.0000, Comarca: Taubaté/SP, Relator
Desembargador Luiz Felipe Nogueira, Data do julgamento:
23/08/2016, e Data de registro: 24/08/2016).
ACIDENTÁRIA
-
LESÃO
COLUNAR
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE. Demonstrado
nos autos que as lesões que acometem a coluna do autor
guardam liame com a atividade profissional desempenhada,
restringindo a sua capacidade de trabalho de forma parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
do salário-de-benefício com início a partir do dia seguinte ao
da última alta médica, ficando, entretanto, suspenso o
pagamento no período em que receberá auxílio-doença em
razão do procedimento de reabilitação profissional ao qual
deve se submeter. Os valores em atraso serão apurados na
forma da Lei 8.213/91 com atualização pelo IGP-DI e
acrescidos de juros de mora (estes à base mensal conforme Lei
11.960/09). A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção. Recurso do INSS desprovido;
sentença reformada em parte por força do reexame necessário
e do provimento parcial da apelação do autor. (negrito no
original).
(Apelação
sem
revisão
no
1008779-62.2014.8.26.0348 , Comarca: Mauá - 4a Vara Cível,
Relator
Desembargador
Luiz
De
Lorenzi,
Data
do
julgamento: 09/08/2016, Data de registro: 16/08/2016).
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente
abono anual - acessório obrigatório -, conforme r. julgado, uma vez constatados o nexo
causal-concausal e a redução permanente da capacidade laborativa.
Escorreita, também, a condenação da Previdência Social na conversão
do auxílio-doença previdenciário (NB 521.781.225-3), em seu homônimo acidentário,
na forma do julgado singular, pois reconhecido o nexo causal/concausal.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
procedência da ação.
De outra parte, em relação ao termo inicial do benefício, com razão a
autarquia, pois, pois este deve ser computado a partir do dia subsequente ao da cessação
do auxílio-doença ocorrido em 03.06.2017, fls. 221, quando tomou conhecimento da
efetiva existência de incapacidade decorrente das sequelas nos membros superiores e
coluna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Logo, somente após a cessação do auxílio-doença é que o quadro se
tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Portanto, o termo inicial do auxílio-acidente é a partir do dia
subsequente ao da cessação do auxílio-doença 03.06.2017 -.
Observa-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial,
encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97.
Ressalve-se, entretanto, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema 862).
Aduza-se, a incidência dos juros moratórios a partir da citação, de
forma englobada até ela e, após de forma decrescente, mês a mês.
Importante observar que com o advento da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada,
de modo a afastar o recurso autárquico no particular.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando,
então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a
mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalte-se, sobre à correção monetária, em relação aos precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o
inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos da autarquia e oficial, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator